Tribunal: STF
Processo: RHC 251941
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 884.622/AL, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Pelo que se depreende, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio, na forma tentada (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), porque, 



    no dia 10 de janeiro de 2017 houve uma tentativa de homicídio tendo como vítima JOSÉ ELVES CRAÍBA, vulgo NEGO CHUMBO, sendo os autores as pessoas de ALEX SANDRO RAMALHO PEREIRA, vulgo LEQUE e JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS, vulgo CHULA, fato ocorrido no Bairro Cajarana, neste Município de Santana do Ipanema. 



    Inconformado, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que lhe negou provimento.



    Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, julgado prejudicado pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a análise de nulidades na decisão de pronúncia. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia.



    4. O agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) o paciente não fora intimado para participar da audiência de instrução (sequer por videoconferência) em que foram tomadas as declarações da vítima, bem como em razão da falta injustificada de laudo pericial para comprovar a materialidade do fato; e (b) o remédio heroico é perfeitamente cabível para impugnar a decisão de pronúncia, independentemente da superveniência de julgamento pelo júri. Requer-se, assim, o provimento do recurso, para anular o processo desde a pronúncia. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão impugnado limitou-se a registrar que: 



    [...] ocorreu o julgamento do ora agravante pelo Tribunal do Júri em 20/8/2024, tendo sido condenado pela prática de tentativa de homicídio. Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia ou daquelas ocorridas antes dela. 



    [...]



    Note-se, ainda, que a defesa interpôs, inclusive, apelação, recurso apto a questionar o novo título [...].



    As questões trazidas pelo recorrente, notadamente à alegação de que o paciente não fora intimado para participar da audiência de instrução, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e, com mais razão, não cabe a esta SUPREMA CORTE fazê-lo. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o recorrente, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo – meio do qual já vez uso e foi materializado em Apelação Criminal. 



    No mais, não se vislumbra ilegalidade na decisão proferida pela Corte Superior, que está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, torna prejudicada a análise da ausência de justa causa para a decisão de pronúncia. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme seguinte trecho do elucidativo voto proferido pela Ministra ELLEN GRACIE no julgamento do HC 83489: 



    […] com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ [...] envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    Nessa mesma linha de consideração: RHC 171700 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3/9/2019.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente